Tribunal: TJSP
Processo: 0000292-95.2016.8.26.0366
Classe: Apelação Criminal / Desacato
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO – desacato. Atipicidade da conduta. Impossibilidade. Liberdade de expressão tem limites e excesso de linguagem, ofensa pessoal ou dirigida a órgão do qual o funcionário público faz parte consiste em ofensa. Guarda Municipal sem desvio de função. Infração de trânsito como origem. Art. 144, § 8o., CF, traz para o Guarda Municipal a função de zelar pelo Patrimônio Municipal, inclusive com

Ementa:
APELAÇÃO – desacato. Atipicidade da conduta. Impossibilidade. Liberdade de expressão tem limites e excesso de linguagem, ofensa pessoal ou dirigida a órgão do qual o funcionário público faz parte consiste em ofensa. Guarda Municipal sem desvio de função. Infração de trânsito como origem. Art. 144, § 8o., CF, traz para o Guarda Municipal a função de zelar pelo Patrimônio Municipal, inclusive com observação de regras de trânsito. Sem justificação, mesmo porque revel o apelante, o modo drástico e agressivo como se dirigiu à vítima.
Art. 59, CP, a pena foi fundamentada. O critério trifásico foi observado em face dos autos. O regime prisional tem previsão legal.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000729804
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000292-
95.2016.8.26.0366, da Comarca de Mongaguá, em que é apelante FERNANDO
AGUIAR DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000292-95.2016.8.26.0366 -Voto no 42616
2
VOTO No.
42616
AP. No.
0000292-95.2016.8.26.0366
COMARCA:
MONGAGUÁ 2a. VARA JUDICIAL
APTE.:
FERNANDO AGUIAR DA SILVA
APDO.:
JUSTIÇA PÚBLICA
MAGISTRADO (A) “A QUO” JAMIL CHAIM ALVES
APELAÇÃO

desacato.
Atipicidade
da
conduta.
Impossibilidade. Liberdade de expressão tem limites e excesso
de linguagem, ofensa pessoal ou dirigida a órgão do qual o
funcionário público faz parte consiste em ofensa. Guarda
Municipal sem desvio de função. Infração de trânsito como
origem. Art. 144, § 8o., CF, traz para o Guarda Municipal a
função de zelar pelo Patrimônio Municipal, inclusive com
observação de regras de trânsito. Sem justificação, mesmo
porque revel o apelante, o modo drástico e agressivo como se
dirigiu à vítima.
Art. 59, CP, a pena foi fundamentada. O critério trifásico foi
observado em face dos autos. O regime prisional tem previsão
legal.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000292-95.2016.8.26.0366 -Voto no 42616
3
Não se conformando com a R. decisão de fls. 273/276 dos
autos, contra ela apresenta recurso de apelação FERNANDO AGUIAR DA
SILVA, pedindo sua reforma. O apelante foi condenado por fato de 26 de
janeiro de 2016, como incurso no artigo 331, do Código Penal, à pena de sete
meses de detenção, em regime prisional semiaberto.
Não se conformando com a R. Sentença, apresenta
apelação em que (fls. 298/304), em que alega atipicidade da conduta, de vez
que os Guarda Municipal ultrapassaram o limite de suas funções. Entende ter
agido em legítima defesa. Argumenta quanto a função da Guarda Municipal
artigo 144, § 8o., da Constituição Federal.
Razões de apelação com tempestividade, com razões
apresentadas, dada vista à parte contrária que também arrazoou. Pela
Procuradoria de Justiça oficiante foi manifestado não provimento ao apelo,
pela manutenção da sentença atacada em seus termos e extensão.
É O RELATÓRIO.
A final, concluiu o Magistrado "a quo" pela conduta
remanescente de desacato, como motivadora de condenação para o apelante.
O apelante não se interessou em comparecer a Juízo para trazer sua versão,
fosse ela qual fosse, sob o crivo do contraditório, sem justificar, sem
demonstrar o motivo de sua ausência.
Assim, a prova que foi trazida ao bojo destes autos de
processo crime foi a derivada dos Guardas Municipais, que afirmaram como
foram localizar o apelante, depois de terem solicitados por pessoa que dizia a
respeito de acidente de trânsito o envolvendo. Localizado o apelante,
abordado, foram desacatados, xingados com palavras de baixo calão, não
acatando ele solicitação para acompanhamento às dependências policiais. De
se frisar, que visava tão só o fato inicial, acidente de trânsito.
Nesse sentido foi afirmado pelas testemunhas, os Guarda
Municipal vítimas. Descreveram com minúcia a abordagem e reação
destemperada, agressiva mesma, do ora apelante.
Assim, não havendo outra tese que tenha sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000292-95.2016.8.26.0366 -Voto no 42616
4
apresentada e demonstrada como plausível nestes autos de processo crime,
de se acolher a prova produzida sob o crivo do contraditório. As palavras
dirigidas contra as vítimas, dizendo que não eram polícia e que eram “um
merda”, “guarda de bosta” com certeza consistem em ofensa. Tal expressão
vulgar e chula ainda não foi alçada a linguagem coloquial, consistindo em
ofensa. Rejeito as ponderações, argumentos da Defesa Apelante em contrário
a este entendimento, como um todo. A versão antípoda é repelida por esta
conclusão.
A liberdade de expressão é ultrapassada quando a
expressão coloca para quem é dirigida em situação de inferioridade,
menosprezo, redução como Pessoa Humana. Ultrapassado esse ponto, de se
discutir as teses da Defesa Apelante.
O desvio ou excesso de função não é aplicável, de modo a
configurar desvio da função da Guarda Municipal. O artigo 144, § 8o., da
Constituição Federal não exclui a possibilidade desse proceder, mesmo
porque o Código de Processo Penal trata de possibilidade de qualquer pessoa
efetuar prisão em flagrante. Ora, a condição de trânsito motivação inicial
para a abordagem -, está dentro da atribuição da Guarda Municipal. Além
disso, há que zelar pelo Patrimônio Municipal, Erário Municipal e pessoa que
pode estar dirigindo em desacordo com as regras de trânsito pode gerar
acidentes, com despesas para a Municipalidade. Não fica afastada, portanto,
também sob esse prisma a atribuição da Guarda Municipal em infrações de
trânsito.
Ademais, se tivesse o apelante reagido, sem ofensa
pessoal, atribuição de condição a inferiorizar como o fez, estaria dentro de sua
relutância normal. Extrapolar como o fez, atingindo a honra daqueles
Funcionários Públicos Municipais, incorreu na infração da figura típica em que
se viu condenado. Rejeito as ponderações, argumentos da Defesa Apelante
em contrário a este entendimento, como um todo. A versão antípoda é repelida
por esta conclusão.
Na fase do artigo 59, do Código Penal, a pena foi
fundamentada, considerando o modo de cometimento do delito. Foi fixada a
pena base, analisadas as formas de acréscimo, dentro do critério trifásico,
inclusive com relação a circunstância agravante genérica de reincidência. O
regime prisional tem previsão legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000292-95.2016.8.26.0366 -Voto no 42616
5
Em relação a detração pena, não constando prisão no
curso do processo crime, será apreciada no momento próprio pela Vara das
Execuções Penais competente.
ISTO POSTO e o que mais dos autos consta, conhecendo
do apelo apresentado por FERNANDO AGUIAR DA SILVA, é NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator